Tribunal: TJMT
Processo: 1007461-14.2023.8.11.0003
Relator(a): MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-07
Data de publicação: 2025-05-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
Número Único
:

1007461-14.2023.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a).
MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]
Parte(s):

[FEROLI TRANSPORTES E COMERCIO DE GRAOS LTDA - CNPJ: 27.141.249/0001-73 (APELADO), JOSE ANTONIO ROMANO FERREIRA - CPF: 002.294.131-29 (ADVOGADO), STEYCE RIBAS NOGUEIRA DA SILVA - CPF: 934.744.312-34 (ADVOGADO), MARCO AURELIO ROMANO FERREIRA - CPF: 005.537.071-32 (ADVOGADO), CHUBB SEGUROS BRASIL S.A. - CNPJ: 03.502.099/0001-18 (APELANTE), DENNYS LOPES ZIMMERMANN PINTA - CPF: 657.033.596-00 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À UNANIMIDADE, PRELIMINAR REJEITADA E RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.
E M E N T A
EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA – CONTRATO DE SEGURO – TRANSPORTE DE CARGA – SOJA EM GRÃOS – FURTO – NEGATIVA DE PAGAMENTO NA VIA ADMINISTRATIVA – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO ÂNUA – AFASTADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCOS – INCIDÊNCIA DE PENALIDADE DE 25% – PREVISÃO CONTRATUAL NA APÓLICE DE SEGURO – MOTORISTA AUTÔNOMO COM CADASTRO VENCIDO NA DATA DO EMBARQUE – REDUÇÃO DO VALOR DA CONDENAÇÃO – SENTENÇA REFORMADA –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO
.

Ainda que o prazo prescricional ânuo seja aplicável ao caso por força do art. 206, §1º, II, a, do Código Civil, o início da sua fluência se dá no momento da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da negativa da seguradora em efetuar o pagamento do seguro contratado. No caso, considerando que em abril/2022 as partes ainda se encontravam em processo de tratativa na via administrativa, e a demanda foi proposta em março/2023, não há que se falar em decurso de 01 ano, portanto, deve ser afastada a prescrição.

Do conjunto probatório é possível concluir que houve culpa concorrente da empresa segurada, a qual infringiu cláusula de gerenciamento de riscos ao contratar motorista autônomo sem a devida liberação de cadastro antes da viagem.
Contudo, não é o caso de perda integral do valor segurado, já que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização com decote de 25% para casos como este, em que o motorista possui cadastro, porém não está comprovadamente liberado no dia do embarque.

Apelo parcialmente provido.

R E L A T Ó R I O

APELAÇÃO CÍVEL N. 1007461-14.2023.8.11.0003

APELANTE: CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.

APELADO: FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação Cível interposto por
CHUBB SEGUROS BRASIL S.A.,
contra sentença proferida pelo Juízo da 3ª Vara Cível da Comarca de Rondonópolis/MT, que julgou procedente a Ação de Cobrança n. 1007461-14.2023.8.11.0003, movida por
FEROLI TRANSPORTES E COMÉRCIO DE GRÃOS LTDA.,
e condenou a ora Apelante ao pagamento de R$ 91.676,00 em favor da autora, a título se indenização securitária, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Inconformada, a Apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição ânua, e, no mérito, pela completa reforma da sentença, para julgar improcedente a ação em virtude do descumprimento de cláusula de gerenciamento de riscos, em especial quanto ao motorista autônomo contratado para o transporte da carga furtada.

No mais, aduz ausência de comprovação do pagamento de indenização a terceiros, no caso, a empresa proprietária da carga sinistrada.

Alternativamente, defende a incidência da penalidade de 25% em razão do descumprimento de cláusula de gerenciamento de riscos, bem como da franquia progressiva.

Ao final, pede que seja corrigido erro material na sentença, na parte dispositiva, onde constou que o valor devido pela ora Apelante à Apelada se trata de indenização por danos morais.

Com essas considerações, pugna pelo provimento do apelo.

C
ontrarrazões ID. 258629744, pelo desprovimento do Recurso.

É o relatório.

Cuiabá/MT, data do sistema.

DESA.

MARIA HELENA G. PÓVOAS,

Relatora.

VIII

V O T O R E L A T O R

VOTO – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO

Como relatado, a Apelante suscita prejudicial de mérito de prescrição ânua, e requer a extinção do feito com resolução do mérito.

Sem razão, contudo, visto que, ainda que o prazo prescricional de 01 ano seja o aplicável ao caso (art. 206, §1º, II, a, do Código Civil), o início da sua fluência se dá no momento da ciência do fato gerador da pretensão, ou seja, da negativa da seguradora em efetuar o pagamento do prêmio do seguro contratado pela Apólice n. 25.55.0013547.14 (ID. 258629688).

In casu
, considerando que em abril/2022 as partes ainda se encontravam em processo de tratativa na via administrativa (ID. 258629685), com solicitação de documentos faltantes, e a presente demanda judicial foi proposta em 29/03/2023, não há que se falar em decurso de 01 ano (art. 206, §1º, II, a, do Código Civil), portanto, deve ser afastada a tese da prescrição ânua.

Dessa forma, não há que se falar em prescrição, daí porque
rejeito
a prejudicial de mérito.

VOTO – MÉRITO

Conforme se depreende do relato, a Apelação Cível foi interposta contra sentença que julgou procedente a Ação de Cobrança n. 1007461-14.2023.8.11.0003,
e condenou a ora Apelante ao pagamento de R$ 91.676,00 em favor da autora, a título se indenização securitária, com correção monetária a partir do arbitramento e juros de mora desde a citação, além do pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios fixados em 15% (quinze por cento) sobre o valor atualizado da condenação, nos termos do artigo 85, §2º, do CPC.

Analisando os autos, verifica-se que
o apelo comporta parcial provimento.

Isso porque, do conjunto probatório presente nos autos, é possível concluir que houve
culpa concorrente
da empresa autora, a qual infringiu cláusula contratual de gerenciamento de riscos, ao contratar motorista autônomo/carreteiro sem a devida consulta e liberação
antes da viagem
.

Nessa senda, consta expressamente da Apólice ID. 258629688 que o Segurado deve adotar medidas obrigatórias de gerenciamento de riscos, e, para o caso de o transporte ser efetuado por motorista autônomo/carreteiro, como se deu no caso em tela, a consulta e liberação deve ocorrer sempre antes de iniciar cada viagem.

Confira-se:

Ocorre que, o documento juntado pela autora/Apelada, de onde consta a liberação do motorista subcontratado DEVANIL PEREIRA DE ANDRADE (ID. 258629694), está
vencido
.

É de se notar que, embora a Apelada tenha apresentado documento emitido pela empresa UPPER - UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LTDA., o fato é que o referido protocolo de análise
venceu em 21/09/2021, enquanto que o documento do transporte foi emitido em 29/10/2021, e o sinistro ocorreu em 01/11/2021.

Confira-se:

Portanto, o documento emitido pela empresa UPPER - UPPERGR GERENCIAMENTO DE RISCOS E MONITORAMENTO DE CARGAS LTDA. não se presta ao atendimento da cláusula contratual de monitoramento de riscos, a qual restou descumprida pela Apelada.

Contudo, não é o caso de perda integral do direito ao valor segurado, cuja estipulação é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior – com decote de 25% – no caso de motorista com cadastro existente, porém não comprovadamente liberado no dia do embarque.

Confira-se:

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO TRANSPORTE DE CARGA (RCF-DC), COM PEDIDO ALTERNATIVO DE PAGAMENTO DE SUBLIMITE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER – ALEGAÇÃO DE NULIDADE DA SENTENÇA POR DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO – DECISÃO BEM JUSTIFICADA – ALEGAÇÃO DE CERCEAMENTO DE DEFESA – JULGAMENTO DA LIDE SEM A OITIVA DE TESTEMUNHAS – DESNECESSIDADE – PRESENÇA DE ROBUSTO CONJUNTO PROBATÓRIO – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA – TRANSPORTE RODOVIÁRIO DE CARGA – ROUBO – PESSOA JURÍDICA – CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR – NÃO APLICAÇÃO – OBRIGAÇÕES DE GESTÃO DO RISCO – DESCUMPRIMENTO DE CLÁUSULA DE GERENCIAMENTO DE RISCO – AUSÊNCIA DE OBRIGATÓRIA E PRÉVIA CONSULTA E CADASTRO DO MOTORISTA QUANDO FOR TRANSPORTAR CARGA COM VALOR SUPERIOR A R$60.000,00 – CLÁUSULA QUE ESTIPULA A PERDA TOTAL DO DIREITO À INDENIZAÇÃO – ABUSIVIDADE – NECESSIDADE DE INTERPRETAÇÃO SISTEMÁTICA COM AS DEMAIS CLÁUSULAS SOB PENA DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA DA SEGURADORA – INDENIZAÇÃO DEVIDA DE ACORDO COM O SUBLIMITE PREVISTO – LIMITE MÁXIMO QUE FICA CONDICIONADO AO CUMPRIMENTO DAS NORMAS DE GERENCIAMENTO DE RISCO – SUCUMBÊNCIA – INVERSÃO – RECURSO CONHECIDO E

PARCIALMENTE PROVIDO.

Não há que se falar em nulidade do ato decisório, por ausência ou deficiência de fundamentação, quando constam do ato impugnado os motivos ensejadores do entendimento exposto.

Não caracteriza cerceamento de defesa o julgamento antecipado da lide, previsto no art. 373, I, CPC, consubstanciado em provas e alegações que demonstram a ocorrência dos fatos apresentados.

“A aplicação do Código de Defesa do Consumidor em favor de pessoa jurídica exige que ela seja a destinatária final do produto ou do serviço ou, ao menos, ostente alguma vulnerabilidade perante o fornecedor, situações não verificadas, na espécie, que trata de contrato de seguro firmado entre a empresa transportadora e a seguradora com o objetivo de assegurar o transporte rodoviário de cargas, serviço fornecido pela recorrente no mercado de consumo. Precedentes.”

(STJ - AgInt nos EDcl no AREsp: 1370742 SC 2018/0250276-0, Relator: Ministro RAUL ARAÚJO, Data de Julgamento: 11/02/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 03/03/2020)

No caso em exame, restou devidamente comprovado que a transportadora segurada descumpriu o estabelecido na cláusula do pacto firmado entre as partes, que consiste na necessidade de se realizar uma obrigatória e prévia consulta e cadastro do motorista quando for transportar carga com valor superior a R$60.000,00 (sessenta mil reais).

“O agravamento do risco contratado afasta o dever de a seguradora pagar a indenização postulada na exordial.” (TJ-MT - AC: 10047265520168110002 MT, Relator: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, Data de Julgamento: 23/09/2020, Terceira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 29/09/2020)

A estipulação de perda integral do direito ao valor segurado é abusiva, pois acarreta enriquecimento sem causa da seguradora, tendo em vista que há cláusula contratual prevendo o recebimento de indenização inferior (sublimite) e não condicionada a adoção de certas medidas preventivas de risco.

(N.U 1017968-39.2020.8.11.0003, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 11/10/2023, Publicado no DJE 13/10/2023) – destaquei.

Por outro lado, diante da ausência de prova do pagamento securitário com relação a outros sinistros, descabe falar em decote de 25% referente à
franquia
progressiva.

No mais, igualmente não há que se falar em necessidade de prova de quitação perante terceiros, que no caso seria a empresa proprietária da carga (soja) transportada, porquanto cláusulas excludentes de cobertura em
contrato
de adesão devem ser interpretadas em favor do consumidor, nos termos do Código de Defesa do Consumidor.

A propósito:

DIREITO CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO PRESTAMISTA. PRELIMINARES DE ILEGITIMIDADE PASSIVA E CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADOS. NEGATIVA DE COBERTURA SECURITÁRIA SOB ALEGAÇÃO DE DOENÇA PRÉ-EXISTENTE. COBERTURA DEVIDA. AUSÊNCIA DE EXIGÊNCIA DE EXAMES MÉDICOS PRÉVIOS. MÁ-FÉ DO SEGURADO NÃO COMPROVADA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

I. CASO EM EXAME:

(...)

O contrato de seguro deve ser analisado à luz da boa-fé objetiva (art. 422 do CC), e cláusulas restritivas de direitos devem ser interpretadas de forma restritiva, de modo a garantir a proteção do consumidor.

(...)

Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 422, 757 e 765; CDC, arts. 3º, § 2º, 7º, § único, 25, § 1º, 47 e 51; CPC, arts. 370 e 85, § 11.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 609; AgInt no AREsp 1919305/SP, Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva, Quarta Turma, j. 09/05/2023; N.U 1045991-12.2019.8.11.0041, Rel. Antônia Siqueira Gonçalves, Terceira Câmara de Direito Privado, j. 28/08/2024; N.U 1005593-77.2018.8.11.0002, Rel. Marilsen Andrade Addario, Segunda Câmara de Direito Privado, j. 20/09/2023.
(N.U 1002661-59.2022.8.11.0008, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARCOS REGENOLD FERNANDES, Quinta Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/12/2024, Publicado no DJE 17/12/2024) – destaquei.

Nessa senda, deve ser mantida a condenação em dano material decorrente da contratação do seguro, aplicada a penalidade de 25% em desfavor da Apelada, em razão do descumprimento de cláusula de gerenciamento de riscos.

Posto isso, rejeito a prejudicial de prescrição, e, no mérito,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao Recurso, para aplicar sobre o valor da condenação em
danos materiais
(R$ 91.676,00) a penalidade de 25%
em desfavor da Apelada, em razão do descumprimento de cláusula de gerenciamento de riscos.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/05/2025